Tribunal: TJSP
Processo: 2281690-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Notas promissórias - Prescrição – Matéria que pode ser alegada a qualquer tempo – Hipótese, porém, que a ação de execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos (cf. art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002) – Prescrição afastada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Inexigibilidade dos títulos por falta de notificação da cessão ao emitente -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Notas promissórias - Prescrição – Matéria que pode ser alegada a qualquer tempo – Hipótese, porém, que a ação de execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos (cf. art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002) – Prescrição afastada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Inexigibilidade dos títulos por falta de notificação da cessão ao emitente - Notificação dos devedores é prescindível para a substituição do cedente pelo cessionário no polo ativo da execução, sem haver ofensa ao art. 290 do CC/2002 – Não comprovado o pagamento, a dívida continua hígida – Notas promissórias foram endossadas à exequente – Títulos que não aparentam qualquer irregularidade – Decisão mantida.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Impugnação das assinaturas lançadas nos documentos que instruíram a execução – Inadmissibilidade - Matéria que não pode ser objeto da exceção ofertada – Necessidade de maior grau de cognição pelo juiz da causa, a ser realizada em sede própria.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas pretensões – Indeferimento do pleito requerido em contraminuta da agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO e
GD ROCHAS COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
LTDA, é agravado ESTRABA S. P. A.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44988
AGRV.No: 2281690-72.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES. : Henrique de Freitas Alves Pinto e outro
AGDA. : Estraba S. P. A.
DECISÃO DA JUÍZA: Daniela Dejuste de Paula
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Notas promissórias - Prescrição
Matéria
que pode ser alegada a qualquer tempo

Hipótese, porém, que a ação de execução foi
ajuizada dentro do prazo prescricional de três
anos (cf. art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002)
Prescrição afastada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Inexigibilidade dos títulos por falta de
notificação da cessão ao emitente - Notificação
dos
devedores
é
prescindível
para
a
substituição do cedente pelo cessionário no
polo ativo da execução, sem haver ofensa ao
art. 290 do CC/2002
Não comprovado o
pagamento, a dívida continua hígida Notas
promissórias foram endossadas à exequente
Títulos
que
não
aparentam
qualquer
irregularidade Decisão mantida.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Impugnação das assinaturas lançadas nos
documentos que instruíram a execução

Inadmissibilidade - Matéria que não pode ser
objeto da exceção ofertada Necessidade de
maior grau de cognição pelo juiz da causa, a
ser realizada em sede própria.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Inocorrência -
Não se detecta deslealdade processual no
procedimento da parte que não foi bem
sucedida na busca de apoio de suas pretensões
Indeferimento do pleito requerido em
contraminuta da agravada.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
rejeitou exceção de pré-executividade.
Sustentam os recorrentes que deve ser reconhecida a
prescrição. Aduzem ainda que o título executivo extrajudicial é
inexigível e que não foram notificados acerca da cessão de crédito.
Alegam que tal cessão é ineficaz, pois não houve endosso nas notas
promissórias e nem a sua notificação, inexistindo, ainda, menção à
qualificação do representante legal da cessionária.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2.1.
Não
prospera
a
preliminar
trazida
na
contraminuta de não conhecimento da questão alusiva à prescrição.
Embora os agravantes somente tenham trazido tal
discussão neste agravo de instrumento (não alegaram nos embargos à
execução, rejeitados pelo art. 485, I, do CPC/2015, tampouco na
exceção de pré-executividade igualmente rejeitada), a matéria pode ser
suscitada em qualquer grau de jurisdição (cf. art. 193 do CC/2002) e
reconhecida de ofício pelo juiz.
Tal pretensão, contudo, é rejeitada, pois a execução
foi proposta dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §
3o, VIII, do CC/2002.
As notas promissórias tinham vencimento em
15-12-2012 e a ação de execução foi ajuizada em 19-11-2015. E o
despacho que determinou a citação dos executados foi proferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
23-11-2015, realizando-se a citação da empresa co-executada em
18-4-2016, tendo o co-executado Henrique ingressado espontaneamente
nos autos. E, após a citação, os executados opuseram embargos à
execução, que foram rejeitados, ante o não recolhimento das custas
iniciais. Note-se, ainda, que todas as determinações judiciais para a
realização da citação dos executados foram cumpridas pela exequente,
incidindo, pois, a súmula 106 do STJ.
Afasta-se, pois, a prescrição alegada.
2.2. A exceção de pré-executividade funda-se na falta
de exigibilidade das notas promissórias excutidas, pois não foram
notificados de sua cessão, nem houve endosso e não consta a
qualificação do representante legal da cessionária.
O juiz da causa rejeitou a exceção com os seguintes
fundamentos:
“A exceção de pré-executividade, enquanto criação
da doutrina e jurisprudência, encontra seu âmbito de atuação afeto às
questões que dizem respeito às cognominadas objeções processuais
ligadas ao processo de execução, vale dizer, questões relativamente às
quais
incumbe
ao
magistrado
pronunciar-se
de
ofício,
independentemente de provocação das partes, porquanto ligadas à
própria regularidade do manejo da via executiva já que, segundo
milenar brocardo latino, nulla executio sine titulo. Primeiramente, em
que pese o inconformismo da parte exequente, não verifico causa para
não conhecer da presente exceção de pré-executividade. Isso porque,
apesar de a nulidade aqui alegada ter sido argumento dos embargos à
execução opostos pelos executados, a sentença que extinguiu os
referidos embargos foi proferida nos termos do art. 485, I, do CPC, de
modo que não houve apreciação do mérito. Quanto ao mérito, a falta de
notificação da cessão do crédito, nos termos do art. 290, do CC, não
invalida a operação, mas somente se mostra ineficaz em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
devedor. A consequência da ineficácia, no caso concreto, é a validade
do pagamento, se realizado à credora originária, algo aqui não
demonstrado ou mesmo alegado. Quanto às supostas irregularidades do
endosso, verifico que os documentos de fls. 53/ 60 demonstram que o
endosso foi devidamente aposto no verso dos títulos. Ademais, verifico
que os documentos acostados aos autos não demonstram qualquer
irregularidade na representação da parte exequente. Por fim, deixo de
condenar a parte executada ao pagamento da multa prevista no art. 81,
do CPC, por não vislumbrar má-fé na sua conduta. Diante do exposto,
RE JE ITO a exceção de pré-executividade de fls. 796/803. (...).” (cf. fls.
842-843 dos autos de origem).
A decisão está correta.
A falta de notificação dos devedores não torna a
cessão nula.
“A notificação do devedor, expressamente exigida, é
medida destinada a preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação,
evitando-se os prejuízos que causaria, pois ele poderia pagar ao credor-
cedente. O pagamento seria ineficaz. Não pretendeu a lei dizer que a
notificação é elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas
apenas que não é eficaz em relação ao devedor, isto é, que este só está
sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver
conhecimento de sua realização. A necessidade da notificação ganha
relevo quando se admite que o devedor pode impugnar a cessão e opor
as exceções cabíveis no momento em que tenha conhecimento da
operação” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro, teoria
geral das obrigações, v. 2, p. '55, São Paulo, Saraiva, 2014).
Tal condição de eficácia em relação ao devedor tem o
fim precípuo de assegurar a certeza quanto a quem se deve pagar a
obrigação. Ou seja, a ineficácia assegura ao devedor a consequência
prevista pela própria Lei Civil, que desobriga o devedor que, antes de ter
conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo (cf. art. 292 do
CC/2002).
Como não houve prova do pagamento, que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
alegado pelos agravantes, não foi juntado aos autos qualquer
comprovante a respeito, a dívida continua hígida.
O endosso, ademais, está expresso no verso de todas
as notas promissórias (cf. fls. 53-60 dos autos principais). E a
qualificação do representante legal da cessionária está presente no
instrumento de cessão (cf. fls. 62-64 dos autos deste agravo), que é o seu
administrador único (cf. fl. 61).
As demais questões relacionadas às assinaturas
lançadas nos documentos que instruem a ação de execução necessitam
de instrução probatória, o que não pode ser realizado por meio da via
eleita pelos agravantes, pois dependente de cognição mais profunda
pelo juiz da causa, a ter lugar em sede própria.
Isto porque a exceção de pré-executividade está
limitada a questões relacionadas a pressupostos processuais e condições
da ação, “ao exame da liquidez, certeza e exigibilidade do título a
viabilizar a execução” (cf. REsp. 187.195-RJ, Min. Nilson Naves), aos
“casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo
do que se verifica a propósito da higidez do título executivo” (cf. REsp.
180.734-RN, rel. Min. Sálvio de Figueiredo), não serve “para argüir
ilegalidade da própria relação jurídica material que deu origem ao
crédito executado” (cf. REsp. 232.076/PE, rel. Min. Milton Luiz
Pereira), “não é cabível quando as questões suscitadas dependem de
prova” (cf. REsp. 339.291/RJ, Min. Carlos Alberto Menezes Direito),
“nem é sucedâneo dos embargos do devedor, devendo ser manejada para
ensejar o conhecimento de matéria sobre a qual o julgador poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
7
pronunciar-se de ofício” (cf. AGA 442.203-SP, rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro), sendo restrita às matérias de ordem pública e aos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificada de
plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.
Neste sentido:
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
Execução por quantia certa - Admissibilidade da exceção de pré-
executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de
inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em
prova documental - Questão relativa à inexigibilidade do título, por
ausência de certeza e liquidez, fundada na alegação de excesso de
execução, depende de dilação probatória para ser dirimida - Rejeição da
exceção de pré-executividade mantida. Recurso desprovido.” (cf. A.I. no
0035967-92.2012.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 14-5-2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO "EXTRA
PETITA"
Alegação afastada
A autenticidade da assinatura do
emitente dos cheques não foi questionada na r. decisão agravada

Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido, neste aspecto.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
CHEQUES
Para o
ajuizamento da execução, basta ao exequente a apresentação dos
cheques, os quais configuram títulos executivos extrajudiciais, a teor
do art. 784, inciso I, do novo Código de Processo Civil - Alegação de
que o negócio jurídico subjacente aos cheques não foi concretizado, pois
foi desfeito
Controvérsia que versa sobre matéria de fato,
dependente de dilação probatória, que somente pode ser discutida por
meio de embargos, na forma prevista no art. 917 do novo Código de
Processo Civil Impossibilidade de apreciação desta controvérsia no
âmbito da exceção de pré-executividade Decisão mantida Recurso
improvido, neste aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE
E
IMPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.”
(cf.
A.I.
no
2221807-34.2018.8.26.0000, rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior,
24a Câmara de Direito Privado, j. 19-12-2018).
Nada impede que os executados, por sua conta e
risco, discutam as teses suscitadas pelos meios próprios.
Era mesmo o caso, portanto, de rejeição da exceção
de pré-executividade.
2.3. A agravada requereu, na sua contraminuta, a
condenação da recorrente às penalidades por litigância de má-fé.
Não é o caso.
Não
se
detecta
deslealdade
processual
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281690-72.2019.8.26.0000 -Voto no
8
procedimento das partes que, não sendo bem sucedidas na busca de
apoio de suas pretensões, recorrem ao Tribunal.
As infrações previstas no art. 80 e 774 do CPC/2015
não devem ser analisadas com rigor objetivo, pois, do contrário, todo
aquele que tivesse perdido o recurso seria litigante de má-fé.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator